Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ART. 165 DO CTB. INTIMAÇÕES NO CURSO DO PROCESSO – REGULARIDADE, O QUE AFASTA A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LOCAL DA ABORDAGEM PELO AGENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO EM MOVIMENTO EM VIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A aspiração da parte autora é a obtenção do pronunciamento da prescrição quanto à pretensão punitiva do Estado quanto à aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir em razão do que dispõe o art. 165 do CTB. Também requereu o reconhecimento do cerceamento de defesa.

2. Para fundamentar seus pedidos aduziu que o edital de intimação referente à abertura do procedimento voltado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi omisso quanto informações essenciais, daí sua nulidade; que não houve assunção do fato à norma, uma vez que abordada quando o veículo se encontrava parado em estacionamento público; e que não foi regularmente intimada da decisão que deu como regular o auto de infração.

3. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:

“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".

6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).

[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”

4. Não prospera a alegação de nulidade da intimação que rejeitou a impugnação ao auto de infração, uma vez que a carta enviada (55757925 - Pág. 56) foi devidamente entregue ao destinatário em 17/12/2014 (ID 55757925 - Pág. 60), o que é suficiente para fins validade do ato.

5. Igualmente não prospera a nulidade do edital de intimação da abertura do processo voltado para aplicação da suspensão do direito de dirigir (ID 55757925 - Pág. 72). Observa-se no ID 55757925 - Pág. 64 que a carta de intimação foi enviada para o mesmo endereço a qual foi enviada a carta objeto do ID 55757925 - Pág. 56, mas quanto a esse não se tem o comprovante de que foi entregue. Por essa razão, o órgão executivo de trânsito procedeu nova intimação, desta vez por edital, onde consta inclusive o número do processo administrativo onde a autora já havia apresentado defesa prévia, de que constava os dados de sua habilitação, placa do veículo, data, local e hora da infração. Exigir do órgão executivo do trânsito que conste novamente todas as informações do edital, nos termos da Resolução Contran n. 182/2005, art. 10 (vigente à época), é preciosismo desnecessário, porque repita-se, essas informações eram todas de conhecimento da parte autora, por ali já haver peticionado, de modo que não lhe causou qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

6. Por último, a Defesa Prévia objeto do ID 55757925 - Pág. 16/20 esclarece, na versão da parte autora, que a abordagem do agente de trânsito não ocorreu no estacionamento do Bloco E da SQS 402, mas sim na Via L-1 Sul, entre as quadras 202 e 402, quando voltava de festa de aniversário de sua genitora. Ou seja, a abordagem pelo agente de trânsito foi no momento em que o veículo trafegava e era conduzido pela parte autora na L1 – Sul.

7. Não se verifica, portanto, mácula no processo administrativo que justifique a pretensa declaração de nulidade de duas das intimações realizadas no processo administrativo conduzido pelo órgão executivo de trânsito, o que prejudica o exame da declaração de prescrição, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.